Tribunal: TCU
Processo: 004.161/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na habilitação e concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em desfavor do Sr. Paulo César Rodrigues, ex-servidor do INSS, e da Sra. Maria Terezinha Rigoni Seribeli, beneficiária irregular do INSS, em razão da " concessão irregular de benefício previdenciário de aposentadoria " pelo ex-servidor em favor da referida responsável, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alínea "d" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 57; e 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o; 214, inciso III; 215 a 217; 219; 267; e 270 do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar Maria Terezinha Rigoni Seribeli e Paulo César Rodrigues revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Maria Terezinha Rigoni Seribeli e Paulo César Rodrigues, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 4/8/2015 788,00 2/12/2016 440,00 2/3/2016 880,00 2/2/2017 937,00 2/2/2016 880,00 2/6/2016 880,00 5/1/2016 788,00 2/10/2015 788,00 2/12/2015 295,50 3/1/2017 880,00 2/12/2015 788,00 4/10/2016 880,00 2/7/2015 788,00 2/6/2017 937,00 4/11/2015 788,00 3/5/2017 937,00 9/6/2015 788,00 3/5/2016 880,00 9/6/2015 998,13 4/4/2017 937,00 3/11/2016 880,00 2/12/2016 880,00 2/9/2015 788,00 2/8/2017 937,00 4/7/2016 880,00 2/8/2016 880,00 2/3/2017 937,00 2/10/2015 295,50 2/9/2016 880,00 9/6/2015 1,49 2/9/2016 440,00 4/4/2016 880,00 4/7/2017 937,00 9.3. aplicar a Maria Terezinha Rigoni Seribeli e Paulo César Rodrigues, individualmente, multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar aos responsáveis que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. considerar grave a infração cometida por Maria Terezinha Rigoni Seribeli e por Paulo César Rodrigues, inabilitando-os para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos; e 9.9. comunicar a presente deliberação aos responsáveis, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.